Tribunal: TJDFT
Processo: 0715683-12.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715683-12.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO FELIX DE ARAUJO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre o retorno dos autos para reexame. Brasília, 8 de setembro de 2025 17:49:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador